Tribunal: STF
Processo: Rcl 51338
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação em que se articula inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 979962/RS, em que restou declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, I e V, do CP.



    Requer a cassação do acórdão prolatado pela 8ª Turma do TRF4 e, consequentemente, a fixação da pena de reclusão de 01 ano aos reclamantes Ezequiel e Simone, pelo crime do art. 273, §1º-B, I e V, do CP, conforme a tese firmada no processo paradigma.



    1. O reclamante olvidou-se de instruir o feito com cópia da sentença condenatória.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise da suposta afronta ao enunciado vinculante. 



    Consoante reiterada jurisprudência desse STF, “a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. ” (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014) 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente